Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702117-90.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO, VICTOR RIBEIRO JUNIOR EMBARGADO: EDUARDA DE CARVALHO LEITE, RAFAEL ALVES CUSTODIO D E S P A C H O Manifeste-se a patrona da parte autora acerca da informação de falecimento de seu patrocinado (certidão de óbito de ID 78244004), devendo, em 10 dias, regularizar a representação processual. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator